Tribunal: CARF
Processo: 10845.721103/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/10/2007
ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS A DOMICILIADO NO EXTERIOR. INGRESSO DE DIVISAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito da isenção de receitas decorrentes da prestação de serviços a empresa domiciliada ou residente no exterior com ingresso de dividas no país, cabe ao contribuinte o ônus da prova da satisfação de tais condições, em termos específicos, quando esteja supostamente envolvida nas operações representante brasileira da suposta tomadora de serviços
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.721103/2012-71
ACÓRDÃO
3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRATICOS-SERVICOS DE PRATICAGEM DO PORTO DE SANTOS E BAIXADA
SANTISTA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/10/2007
ISENÇÃO. SERVIÇOS PRESTADOS A DOMICILIADO NO EXTERIOR. INGRESSO
DE DIVISAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito da isenção de receitas decorrentes da prestação de serviços a
empresa domiciliada ou residente no exterior com ingresso de divisas no
país, cabe ao contribuinte o ônus da prova da satisfação de tais condições,
em termos específicos, quando esteja supostamente envolvida nas
operações representante brasileira da suposta tomadora de serviços
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do
crédito para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no 25, de 14 de março de 2012, do Serviço de Orientação e Análise
Tributária – SEORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos, emitido
no curso do processo administrativo em epigrafe, o qual foi constituído para
tratar manualmente das declarações eletrônicas de compensação – Dcomp que
constam descritas em planilha anexa (ao referido despacho).
As Dcomp tratadas utilizaram-se de créditos de PIS, relativo aos períodos de
apuração de março de 2003 a outubro de 2007 (período intermitente), sob o
argumento de que teria ocorrido recolhimento indevido sobre as receitas de
prestação de serviços a armador sediado no exterior (exportação de serviços),
posto que as mesmas deveriam ter sido excluídas da incidência da contribuição,
em conformidade com a Solução de Consulta no 59, de 12 de março de 2009, da
Disit da 8a Região Fiscal, dirigida à contribuinte.
Conforme consta de referido despacho, a autoridade fiscal não reconheceu o
direito creditório informado e, conseqüentemente, não homologou as
compensações declaradas, vinculadas ao crédito solicitado. Em suas razões para o
indeferimento do pleito, argumenta que os documentos apresentados não
permitem concluir, de forma segura, que existem receitas de serviços, no período
tratado, isentas da contribuição para o PIS. Sustenta que não é possível
identificar, de forma inconteste, que os tomadores de serviços são pessoas
residentes no exterior, que não existe a comprovação da entrada de numerários
no Brasil e, também, que não foi demonstrado o nexo causal entre essa última
formalidade e as despesas incorridas, relacionadas à praticagem, no território
nacional. Diz que existe, também, incerteza no tocante à vinculação jurídica entre
o agente no Brasil e o armador no exterior, posto que nenhum documento foi
juntado para comprovar que o primeiro agiu como mero mandatário do segundo.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 05/04/2012, através da
Intimação Seort no 141/2012, e apresentou, em 07/05/2012, manifestação de
inconformidade cujo teor é resumido a seguir.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
3
Após um breve relato dos fatos, a interessada sustenta, inicialmente, que possui
elementos suficientes para demonstrar que no período tratado tem o direito à
isenção do PIS, relativamente às receitas obtidas na prestação de serviços de
praticagem (exportação de serviços). Diz que suas práticas contábeis e
operacionais são suficientes para comprovar os requisitos exigidos pela Solução
de Consulta no 59, de 2009.
Quanto aos contratos de câmbio firmados entre os agentes marítimos e
armadores estrangeiros que comprovariam o efetivo ingresso de divisas, sustenta
que a apresentação dos mesmos foge de seu alcance, posto que não são
guardados pela empresa de praticagem, mas sim por terceiros (armadores e
agentes). Diz que referidos contratos são realizados de maneira global e não
individualizados por manobra, argumentando que tal aspecto não desnatura a
atividade realizada pelo prático e nem descumpre o requisito de ingresso de
divisas, uma vez que o dinheiro é proveniente do exterior. Sustenta que a
autoridade fiscal tem a obrigação de buscar a verdade material e que, no presente
caso, a fiscalização deveria ter intimado os agentes marítimos a apresentar os
citados contratos de câmbio. Argumenta que suas práticas contábeis e
operacionais demonstram que a maior parte das prestações de serviços são
realizadas para pessoas jurídicas (tomadores) domiciliados no exterior,
configurando-se, portanto, em exportação de serviços. Cita o inciso II, art. 5o, da
Lei no 10.637, de 2002, bem como o inciso III, art. 46, da Instrução Normativa SRF
no 247, de 2002, e diz que está evidente que todos os serviços foram prestados a
embarcações estrangeiras.
Afirma que “todos os serviços que motivaram o pedido de restituição de PIS
pagos a maior foram prestados a embarcações estrangeiras, independentemente
do fato de algumas notas fiscais terem sido emitidas em nome da agência de
navegação sediada no Brasil.”
Sustenta que a relação negocial entre a empresa de praticagem e os tomadores
estrangeiros pode ser comprovada por meio dos “Contract and Certification of
Pilotage Service” (Contrato e Comprovante do Serviço de praticagem), os quais,
segundo afirma, já foram apresentados e juntados ao processo com os devidos
esclarecimentos. Diz que a fiscalização desconsiderou referidos contratos
(Pilotages – talões de manobra) e que eles são suficientes para comprovar a
prestação do serviço ao tomador estrangeiro, posto que ele é assinado em
conjunto pelo prático e pelo tomador, esse último representado pelo
capitão/comandante do navio, o qual é a autoridade máxima do navio e que
possui a prerrogativa legal de confirmar a efetiva realização do serviço de
praticagem, conforme prevê o art. 507 do Código Comercial.
Em relação aos valores recebidos pelos serviços prestados, argumenta que, de
acordo com o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais
(RMCCI), o pagamento em moeda nacional dos serviços prestados, por intermédio
dos agentes /representantes, é considerado contratação de câmbio e efetivo
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
4
ingresso de divisas. Diz que a própria Solução de Consulta no 59, de 2009, afirma
que o ingresso de divisas não é descaracterizado pelo pagamento indireto,
realizado por meio do agente ou representante da empresa estrangeira.
Argumenta que o nexo causal entre as prestações de serviço e os pagamentos,
que representam o ingresso de divisas, é evidenciado pela própria legislação do
Bacen que autoriza o tipo de transação efetuada e que os pagamentos efetuados
à interessada pelos agentes e representantes do transportadores estrangeiros
configuram-se em efetivo ingresso de divisas. Por fim, diz que os serviços de
praticagem prestados pela interessada às embarcações estrangeiras configuram-
se como exportação de serviços, devendo-se reconhecer o direito creditório
requerido.
Diante do exposto, requer, o recebimento e provimento integral de sua
manifestação, para que seja anulada a decisão contestada, cancelando-se a
cobrança dos débitos não homologados. Protesta, também, pela possibilidade de
apresentar todos os meios de prova admitidos em direito e de juntar novos
documentos necessários à comprovação dos fatos e para, caso se entenda
necessário para a comprovação do crédito da contribuinte, que seja realizada
diligência com o objetivo de intimar as agências marítimas para apresentarem os
contratos de câmbio firmados com os armadores no exterior.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/10/2007
MANIFESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de provar as alegações contidas na
manifestação apresentada.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência cuja realização revela ser prescindível para o
deslinde da questão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 30/10/2007
IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM. COMPROVAÇÃO DOS
SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
A mera demonstração de que o serviço foi prestado em navio estrangeiro não é
capaz de demonstrar que houve uma relação negocial entre a empresa de
praticagem e o transportador estrangeiro, posto que as Notas Fiscais de prestação
de serviços foram emitidas em nome de pessoas jurídicas residentes e
domiciliadas no país que tanto podem atuar em nome próprio quanto em nome
de terceiros, residentes e domiciliados no país ou no exterior.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
5
IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO INGRESSO
DE DIVISAS.
A imunidade aplicada às receitas de prestação de serviços para pessoa física ou
jurídica domiciliada no exterior é condicionada à comprovação do efetivo ingresso
de divisas no país.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade quanto ao mérito do seu direito creditório, nos seguintes
tópicos:
II - Preliminarmente - Da Evidente Necessidade de Diligência Para Intimação dos
Armadores Estrangeiros - Apresentação dos Contratos de Câmbio:
(...)
Assim, para seu maior controle, e com o intuito de melhor analisar o direito que
protege o sujeito passivo, deveriam sim os agentes fiscais terem intimado todas
as agências de que tomaram conhecimento, para que essas apresentassem os
contratos de câmbio pretendidos, já que tais documentos, em sua visão, seriam
essenciais para comprovar o direito creditório da Recorrente. Além disso, os
próprios julgadores tinham condições de vislumbrar que tais contratos de câmbio
não estariam ao alcance e à disposição da Recorrente.
III.I - Da Evidente Comprovação da Relação Contratual Entre aRecorrente e os
Armadores Estrangeiros:
(...)
Dessa forma, contrario senso da afirmativa acima, a apresentação dos Talões
de Manobra, que são os contratos firmados diretamente entre a Praticagem e os
armadores estrangeiros, já é mais do que suficiente para comprovar a relação
contratual entre as partes.
Com efeito, diante de todo o exposto, ficou cabalmente comprovada a existência
de relação contratual entre a Recorrente e os armadores estrangeiros, situação
essa que atende ao primeiro requisito da imunidade fart. 149. S2°, inciso I, da
Constituição Federal de 19881(M regulada pelo art. 5, inciso IIf da Lei Federal n°
10.637/2002. motivo pelo qual deve ser reformado o Acórdão recorrido quanto a
esse ponto.
III.II - Da Existência do Ingresso de Divisas:
(...)
Portanto, ao contrário dos fundamentos externados no Acórdão ora atacado, o
serviço de praticagem prestado pela Recorrente às embarcações de bandeira
estrangeira, configura-se como uma exportação de serviços e, de outro lado, o
pagamento destes serviços são realizados pelo agente/representante, que obteve
a moeda nacional por meio de uma operação de câmbio, de acordo com as
normas do Banco Central aplicáveis ao caso, e que teve por finalidade o
pagamento da empresa de praticagem, devendo assim, ser reformado o Acórdão
recorrido, para que seja efetivamente reconhecido o direito creditório da
Recorrente relativo à retenção indevida de PIS sobre receitas de serviços
prestados ao exterior, com a consequente homologação da compensação por ela
declarada.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
6
IV - Dos Requerimentos:
54. Por todo exposto, e pelo que será certamente suprido pelo notório saber
desses Ilustres Conselheiros, e diante das provas documentais juntadas no
presente recurso e outras já carreada aos processos administrativos, requer o
recebimento e integral provimento do Recurso Voluntário, para o fim de que:
a) PRELIMINARMENTE, sejam declarados nulos tanto o despacho decisório
proferido pelo agente fiscal quanto o acórdão proferido pela 3a Turma da
DRJ/CTAr de Santos/SP. nos termos do art. 59, inciso II, do PAF, já que, ao
negar o pedido de diligência, houve prejuízo ao direito de defesa da Recorrente;
b) No mérito, acaso superada a preliminar arguida, seja anulado o Acórdão
recorrido, cancelando-se, assim, a cobrança dos débitos levados a efeito com a
intimação recebida pela Recorrente, uma vez que restaram cabalmente
comprovados os requisitos da exportação de serviços, nos termos do art. 5o,
inciso II, da Lei Federal n° 10.637/2002, art. 6 o da Lei Federal n° 10.833/2003 e
artigo 46, III da IN 247/2002, e reconhecendo-se efetivamente o direito creditório
da Recorrente relativo à retenção indevida de PIS e COFINS sobre receitas de
serviços prestados ao exterior, com a consequente homologação das
compensações por ela declaradas nestes processos administrativos.
55. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em
especial por prova documental, com a posterior juntada de novos documentos que
se façam porventura necessários à comprovação dos fatos e fundamentos
jurídicos ora apresentados, bem como que seja realizada diligência, caso se
entenda necessário para a comprovação do direito creditório da Recorrente, em
especial intimação das agências marítimas para apresentação dos contratos de
câmbio firmados com os armadores no exterior.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Trata o direito creditório da isenção concedida ao PIS e à COFINS incidente sobre
receita de exportação de serviços, conforme artigo 5o da Lei no 10.637, de 2002, em relação às
exclusões das receitas de exportação da base de cálculo do PIS, e também no artigo 6o da Lei no
10.833, de 2002, em relação à Cofins, que estão assim redigidos:
Lei 10.637, de 2002.
Art. 5o. A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas decorrentes
das operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
7
(...)
Lei 10.833, de 2003.
Art. 6o. A contribuição para a Cofins não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
(...)
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
Portanto, as normas vigentes estabelecem duas condições para que tal receita seja
isenta do PIS e da COFINS: que o serviço seja prestado a pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliado no exterior e que o pagamento referente a este serviço represente ingresso de divisas
no país.
No Despacho Decisório no 25, de 14 de março de 2012, às fls. 458/467, do Serviço
de Orientação e Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos,
que menciona a Solução de Consulta no 59/2009-SRRF/8a RF/Disit, extrai-se a seguinte
informação:
Cumpre mencionar que a Solução de Consulta, que embasa o direito da
interessada, é muito específica quanto aos requisitos a serem seguidos pela
sociedade de praticagem, de acordo com a conclusão nela contida.
"Em face do exposto, proponho seja a consulta solucionada respondendo à
consulente que:
a) a existência de terceira pessoa, desde que agindo na condição de mero
mandatário, entre a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior e a prestadora dos serviços nacional não afeta a relação jurídica
negocial exigida para enquadramento no art. 5o, inciso II, da Lei ns 10.637, de
2002, e no art. 6°, inciso II, da Lei ns 10.833, de 2003, para o fim de
reconhecimento da não incidência da Contribuição par ao Pis/Pasep e da
Cofins;
b) somente quando atendidas as normas estabelecidas pelo Regulamento do
Mercado de Câmbio Internacionais (RMCCI) para pagamento das despesas
incorridas no País por transportador estrangeiro, fica caracterizado o efetivo
ingresso de divisas no País, autorizando a aplicação das normas exonerativas
do art. 5°, inciso II, da Lei n" 10.637, de 2002, e do art. 6°, inciso II, da Lei na
10.833, de2003;
c) ainda que seja utilizada forma de pagamento válida para o fim de
enquadramento na hipótese de não incidência em foco, persistirá, sempre, a
necessidade do nexo causal entre o pagamento recebido por uma pessoa
jurídica domiciliada no País e a efetiva prestação dos serviços a pessoa física
ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior."
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
8
Entende a decisão recorrida que os documentos apresentados são insuficientes
para comprovar que as operações realizadas subsumem-se na hipótese legal prevista no inciso II,
art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 e no inciso II, art. 6o da Lei 10.833, de 2003:
Sem razão a interessada. Os documentos apresentados são insuficientes para
comprovar que as operações realizadas subsumem-se na hipótese legal prevista
no inciso II, art. 5o da Lei no 10.637, de 2002 (acima reproduzido). Não houve a
demonstração de que os serviços de praticagem foram efetivamente prestados
para tomadores estrangeiros, posto que os documentos apresentados (Notas
Fiscais e correpondentes talões de manobra – Pilotages) são incapazes,
isoladamente, de comprovarem referidos serviços. A mera demonstração de que
o serviço foi prestado em navio estrangeiro não é capaz de demonstrar que houve
uma relação negocial entre a empresa de praticagem e o transportador
estrangeiro, visto que as Notas Fiscais de prestação de serviços foram emitidas
em nome de pessoas jurídicas residentes e domiciliadas no país que tanto podem
atuar em nome próprio quanto em nome de terceiros, residentes e domiciliados
no país ou no exterior. Dizendo de outra maneira, as Notas Fiscais apresentadas
podem estar instrumentando operações que não se caracterizam como
exportações, como é o caso de operações em que o representante (agente
marítimo) atua por conta e ordem de um ente nacional e que, nesta condição,
não estariam cobertas pela imunidade. Note-se que os documentos contábeis
apresentados (cópias do Razão Analítico) demonstram, unicamente, o registro das
Notas Fiscais emitidas (prestação de serviços para empresas residentes e
domiciliadas no país) e não acrescentam, portanto, qualquer nova informação que
possa realizar a comprovação requerida.
Sustenta a recorrente que
o documento mais importante, que contém a informação necessária à
comprovação da relação negocial entre a empresa de praticagem e seus
tomadores estrangeiros, qual seja: o documento assinado em conjunto pelo
prático e pelo tomador estrangeiro, esse representado por seu
capitão/comandante, atestando a realização da manobra (talão de manobra)
(...)
O referido contrato serve de base para validar a emissão de Nota Fiscal pela
Recorrente, e reflete o vínculo negocial para a prestação de serviço entre ela e
seu tomador, tendo em vista que há expressa manifestação das partes para
tanto.
(...)
Tais contratos de prestação do serviço (talões de manobra) evidenciam a
aposição da assinatura pelo prático aue realizou a manobra e pelo capitão do
navio estrangeiro, que é a autoridade máxima no navio e que possui a
prerrogativa leoal para atestar a efetiva realização do serviço de praticagem
Assim, conforme assevera a legislação, para fazer prova da não incidência das
contribuições, torna-se relevante e essencial a Recorrente provar os dois requisitos fundamentais:
da prestação de serviços e do ingresso de divisas.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
9
1) quanto a prestação de serviços a residente ou domiciliado no exterior:
Conforme consta na decisão recorrida, a contribuinte não logrou êxito em
comprovar que os serviços foram contratados pelo transportador estrangeiro, ou seja, as Notas
Fiscais de Prestação de Serviços de Praticagem foram emitidas para empresas (agentes marítimos)
nacionais, não tendo sido apresentado qualquer documento que comprove que esse último agiu
em nome da empresa de transporte do exterior.
O entendimento manifestado nas soluções de consulta da RFB citadas é de que a
existência de representante intermediando a transação não afeta a relação comercial de
prestação de serviços para o exterior, pois o representante apenas atua como mandatário, qual
seja, o representante não atua em nome próprio, e sim em nome do mandante, que está
domiciliado no exterior.
Assim, restaria cumprido o primeiro requisito para fruição da isenção caso a
recorrente comprovasse por documentos hábeis tal prestação de serviço com o representante do
tomador de serviço domiciliado no exterior, com as Notas Fiscais de Serviço emitidas devidamente
conciliadas em sua escrita contábil e a demonstração detalhada dos valores que deram origem ao
crédito pleiteado na Declaração de Compensação, o que não parece ser o caso dos autos uma vez
que muitas delas foram tiradas em nome da própria agência de navegação, aqui sediada e não foi
possível identificar o vínculo jurídico entre o agente no Brasil e o armador no exterior.
2) quanto ao ingresso de divisas:
Afirma a recorrente que os pagamentos recebidos pelos serviços prestados são
efetuados em moeda nacional, e por intermédio dos agentes/representantes do transportador
estrangeiro, conforme determinam as normas cambiais editadas pelo Banco Central do Brasil
(Bacen), configurando pagamento indireto.
Assim, necessário se faz analisar o disposto no Regulamento do Mercado de Câmbio
e Capitais Internacionais - RMCCI, instituído pela Circular 3.280, de 09.03.2005 e alterações
posteriores, quanto as formas de pagamento recebido por pessoa jurídica domiciliada no Brasil,
em razão de serviços prestadas a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior que
implicam o reconhecimento do direito à fruição da não-incidência.
O item 5 da Seção 2, do Capítulo 9 do RMCCI, posteriormente revogado, assim
dispunha sobre essas formas de pagamento: regular ingresso de moeda estrangeira; débito em
conta em moeda nacional titulada pelo transportador residente, domiciliado ou com sede no
exterior, mantida na forma da regulamentação em vigor; ou utilização dos recursos objeto de
registros escriturais de que trata a seção 9 do capítulo 14 do RMCCI.
A Seção 9 do Capítulo 14, ainda vigente, por sua vez, trata dos procedimentos
relativos às contas em moeda estrangeira mantidas no País por transportadores, residentes,
domiciliados ou com sede no exterior:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
10
1. São permitidas a abertura e a manutenção em banco autorizado a operar no
mercado de câmbio de conta de depósito em moeda estrangeira titulada por
transportador residente, domiciliado ou com sede no exterior, com base no
Decreto 42.820, de 16.12.1957, e na Resolução 3.222, de 29.07.2004, que pode
ser alimentada com recursos resultantes da conversão de moeda nacional
auferida no País em decorrência de suas atividades.
2. Nos contratos de câmbio celebrados para fins de transferência ao exterior de
receitas auferidas no País pelos transportadores residentes, domiciliados ou com
sede no exterior é facultada a retenção transitória de valores estimados para
futura utilização no pagamento de despesas incorridas no País.
3. Os contratos de câmbio tratados no item anterior são liquidados pelo valor
integralmente contratado e de forma pronta, podendo ocorrer o envio de ordem
de pagamento ao exterior por valor inferior ao do contrato de câmbio
correspondente e a diferença servir para, no prazo de noventa dias, contados da
data da contratação do câmbio, ser empregada no pagamento das despesas
incorridas no País pelo transportador residente, domiciliado ou com sede no
exterior, devendo, quando do pagamento de tais despesas, ser celebrados os
respectivos contratos de câmbio na forma da regulamentação em vigor.
4. Para fins de apuração dos valores em moeda estrangeira referentes às despesas
incorridas no País tratadas no item anterior, a critério das partes, pode ser
utilizada qualquer taxa de câmbio que esteja entre as taxas mínima e máxima
disponíveis no Sisbacen, no período referente à permanência do veículo
transportador em território nacional.
5. Caso o valor estimado para o custeio de que trata o item 2 anterior tenha sido
superior ao efetivamente despendido no Brasil, deve ser enviada nova ordem de
pagamento ao exterior com o valor não utilizado no País, observado o prazo de
noventa dias acima referido.
6. É vedada a existência de saldos negativos na conta de que trata o item 1 e para
os valores retidos de que trata o item 2.
Conforme conclui a Solução de Consulta no 59/2009-SRRF/8a RF/Disit, não é mais
permitido pelo RMCCI que o transportador residente, domiciliado ou com sede no exterior efetue
pagamento de transporte internacional diretamente em moeda nacional. Para tanto é necessária
a transferência mediante conversão de recursos transferidos do exterior, em moeda estrangeira,
por. contrato de câmbio, ou então proveniente de conta em moeda estrangeira no País, titulada
pelo transportador, obedecendo, nesse caso, a sistemática estabelecida pela Seção 9 do Capítulo
14 do RMCCI.
Ou seja, mesmo que o representante de transportador estrangeiro tenha sob sua
guarda recursos de titularidade do seu representado, oriundos de receitas auferidas em razão do
transporte internacional realizado a residente, domiciliado ou com sede no País, o pagamento
realizado utilizando tais recursos, diretamente ao prestador de serviços brasileiro sem transitar
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
11
por conta, em moeda nacional ou estrangeira, titulada pelo transportador estrangeiro, não é
válido para fins de reconhecimento da não-incidência em pauta.
No presente caso, analisando os documentos juntados aos autos, entendo que a
recorrente não conseguiu comprovar o ingresso de divisas e, tampouco, o nexo causal de ingresso
de divisa por meio de pagamento direto, mediante fechamento de câmbio em banco devidamente
autorizado; ou, por pagamento indireto, a débito da conta de custeio mantida pelo agente ou
representante do armador adquirente do produto.
A recorrente não trouxe na manifestação de inconformidade ou em sede de recurso
voluntário documentos que comprovem o vínculo jurídico ou notas fiscais com as pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior para as quais teria prestado serviços, bem como, contratos de cambio
relativos aos respectivos pagamentos não se podendo acatar as alegações efetuadas de forma
genérica pela recorrente, desprovidas de comprovação.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No que tange à reclamação pela ausência de diligências, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a sua realização deve ser determinada pela autoridade
julgadora apenas quando esta entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua
convicção. Portanto, a diligência não pode ser utilizada como um meio para suprir a deficiência
das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.878 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10845.721103/2012-71
12
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 773
DF CARF MF
Original